Tribunal: TJSP
Processo: 1503429-78.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência de provas – Não acolhimento – Conjunto probatório hábil a embasar a condenação – Desclassificação para o delito de posse de entorpecente para uso próprio – Afastamento – Conduta que encontra subsunção na norma do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Penas e regime não impugnados – Sentença mantida –

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência de provas – Não acolhimento – Conjunto probatório hábil a embasar a condenação – Desclassificação para o delito de posse de entorpecente para uso próprio – Afastamento – Conduta que encontra subsunção na norma do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Penas e regime não impugnados – Sentença mantida – Recurso não provido.